Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0700767-27.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGILIO JOSE DUARTE NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para demonstrarem que o caso sob julgamento ajusta-se aos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante, no mesmo prazo, para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões, notadamente quanto aos saques efetuados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio (Pasep) sob as rubricas PGTO RENDIMENTO FOPAG, PGTO RENDIMENTO C/C e PGTO RENDIMENTO POUP. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada